Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CIRCUNSTÂNCIAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630/STJ.
I – Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso e às declarações do usuário abordado, evidenciam o tráfico.
II – O STJ pacificou o entendimento de que a admissão do porte de drogas pelo agente, porém com objetivo de uso pessoal, não configura a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 630: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
III – Recurso conhecido e desprovido.